Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700283-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Tatix Comércio e Participações Ltda Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Tatix Comércio e Participações Ltda e Tatix Comércio e Participações Sociedade Unipessoal Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelas embargantes (Id. 41684100). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator